Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011201-23.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDER BARBOSA - CPF: 042.471.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECLAMANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO(A)), BRUNO ALEXANDER BARBOSA - CPF: 042.471.701-80 (RECLAMADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – TESE DE MÉRITO NÃO ANALISADA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não serve como sucedâneo de recurso.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N. 1011201-23.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BRUNO ALEXANDER BARBOSA

Proc. referência
: Recurso Inominado - Ação de Repetição de Indébito e Danos Morais c/c Pedido Liminar n. 8030649- 59.2019.8.11.0001.

RELATÓRIO

Reclamação apresentada pelo Instituto Educacional Matogrossense – IEMAT contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que
não conheceu
do Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante, por inadequação da via recursal.

A Reclamante sustenta o cabimento da reclamação para preserva a competência da jurisprudência deste Tribunal e Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 988, I, do CPC.

Alega que a decisão lhe acarreta dano irreparável de ordem processual e financeira.

Aduz que a ação tramita na fase executiva com nulidades absolutas, quais sejam, a falta de intimação da decisão que rejeitou os seus primeiros Embargos de Declaração opostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação originária de Repetição de Indébito e Danos Morais, bem assim a falta de inconsistência/falhas no sistema do PROJUDI/MT, que gerou a nulidade de todos os atos subsequentes.

Ressalta que as referidas nulidades acarretaram o cerceamento de sua defesa e violação ao devido processo legal, bem assim que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração não enfrentou a questão da não ocorrência do dano moral na ação de origem que visa revisar cláusulas contratuais.

Argumenta que o arbitramento da indenização pleiteada na ação de referência, a título de danos morais supostamente experimentados, descumpre competência da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defende a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência da Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico de XII de Agosto Medicina, (CADAM), em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande-MT, à luz do REsp 1.110.549/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF.

Defende ainda a incompetência absoluta da Justiça estadual porque a matéria debatida é do interesse do FNDE e a necessidade da inclusão deste no polo passivo.

Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar os efeitos da decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 131431674).

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 132838730).

Em manifestação de Id. 135562659, a Reclamante reitera a necessidade da inclusão da União, FNDE e Agente Financeiro no polo passivo da presente ação, a fim de esclarecer os limites do financiamento estudantil e as modificações introduzidas no Programa FIES com as novas regras que trata do pagamento das diferenças de valores do curso pelo aluno, e pugna para que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito da ação de origem, extinguindo-a, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Juntou documentos (Id. 135562661, Id. 135562662).

Certificado o decurso de prazo para o Terceiro Interessado apresentar resposta (Id. 136544197).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer (Id. 138707161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Público:

O cerne desta Reclamação está em saber se houve violação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de preservar a sua competência.

Na origem, a lide advém de suposta cobrança indevida de diferença de valores sobre mensalidades de ensino superior.

Consta que depois de já ter sido proferida a sentença e opostos embargos de declaração, a parte requerida, aqui Reclamante,

peticionou para chamar o feito à ordem em virtude da suposta falta de intimação da decisão que rejeitou os embargos, bem como para requerer a devolução do prazo recursal, cujo pleito foi indeferido e a decisão objeto de segundo embargos de declaração, que também não foram acolhidos.

Posteriormente, foi interposto Recurso Inominado que não foi conhecido, cujo acordão, ora reclamado, ficou assim ementado:

“
RECURSO INOMINADO – CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que nega o chamamento do feito a ordem, não reconhecendo a nulidade da intimação da parte Recorrente, e, via de consequência, não restabelecendo seu prazo recursal, tem natureza interlocutória. O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças. A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias. Recurso não conhecido”. (g.n.)

Como cediço, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(...)§ 5o É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Por sua vez, segundo a Resolução
STJ/GP n. 3 de 7 de abril de 2016
, caberá às câmaras reunidas ou à seção especializada dos tribunais de justiça a competência para processar e julgar reclamações destinadas a dirimir a divergência entre acordão proferido por Turma Recursal estadual ou do DF e a jurisprudência do STJ.

Isso quando o
entendimento estiver consolidado em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial
repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.

No caso, observa-se que o acórdão reclamado
sequer proferiu decisão de mérito da demanda
.

Esta Reclamação foi apresentada em razão do acórdão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que não conheceu de Recurso Inominado, por inadequação da via eleita.

Ao prestar as informações o i. Relator do Recurso Inominado assim registrou:

“Na verdade, neste momento, tenta a parte tratar do mérito da demanda, PORÉM, TEM UM DETALHE IMPORTANTE, o reclamante no feito de origem, simplesmente aviou RECURSO INOMINADO contra uma decisão que era interlocutória, simples assim e, da negativa do seu pedido na origem, aviou recurso inominado, de onde, este relator, ao fazer a admissibilidade do recurso inominado NÃO O CONHECEU
.

[...].

O reclamante simplesmente fez um pedido de “chamamento do feito de origem, em 1o grau, à ordem” e foi negado o pedido, e ai dessa decisão, aviou RECURSO INOMINADO, ou seja, não se tratava de uma sentença e sim de uma decisão interlocutória, de onde, diante disso, recurso inominado aviado pelo mesmo
SEQUER FOI CONHECIDO POR ESTE RELATOR, JUSTAMENTE POR LHE FALTAR UMA DAS CONDIÇÕES DE INADMISSIBILIDADE
.

Certo que estamos em Juizados Especiais, mas nem por isso o mesmo é uma terra sem lei, sem regras e que a parte possa aviar o recurso que bem entenda, ao arrepio da lei.

E aqui era erro grave, não sujeito sequer a qualquer tipo de fungibilidade, até porque, como já dito, inexiste recurso outro que senão o recurso inominado,
apenas para sentenças, ou seja, se acatada a via do mandado de segurança, esta é ação própria e com outros requisitos a ser aviada diretamente em 2o grau, portanto, instituto diverso”
.

Como se vê, a Reclamante se vale da presente medida como novo intento recursal, o que deve ser rechaçado.

Realça-se, não se verifica violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo de recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

2.
É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal
. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente (STJ – Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0).

(N.U 1015835-96.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022)

Por derradeiro, esta Reclamação também não é palco para deliberação acerca de sobrestamento do feito na origem para que ocorra decisão na Ação Coletiva n. 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação.

Deixa-se de condenar em honorários advocatícios por não ter apresentada contestação.

Sem custas por ser a parte reclamante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022